Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada procedente. Nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Acidente de trânsito. Requerida pessoa jurídica prestadora de serviços. Transportes de carga. Vítima consumidor por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada procedente. Nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Acidente de trânsito. Requerida pessoa jurídica prestadora de serviços. Transportes de carga. Vítima consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17, do CDC. Responsabilidade da requerida verificada no caso. Ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva da vítima. Danos materiais. Perda total do bem. Adoção da tabela FIPE como parâmetro para fins de indenização que se mostra razoável. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório, porém, que comporta redução ante as lesões físicas de natureza leve sofridas pela parte autora. Lucros cessantes. Ausente comprovação suficiente. Ônus probatório da parte autora. Indenização a este título excluída da condenação. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.